Tribunal: STF
Processo: AI 683388
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


  




1.  A questão referente ao cabimento de recursos de competência de Corte diversa se restringe à seara infraconstitucional. Nesses casos, apenas indiretamente ocorreria afronta à Lei Maior, sem margem para o cabimento do extraordinário. 




2.  Inexistência de repercussão geral da matéria referente à admissibilidade de recurso (RE 598.365-RG/MG, rel. Min. Carlos Britto). 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.